Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-76.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002349-76.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILAR RAMBO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.318.991/0001-58 (EMBARGADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para redimensionar as verbas sucumbenciais, mantendo a limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao mês.

2.

O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade, afirmando que a Cédula de Crédito Bancário está submetida à Lei no 10.931/2004, que não prevê limitação específica quanto aos juros moratórios, os quais teriam sido livremente pactuados. Alega, ainda, ausência de manifestação sobre o termo inicial dos juros de mora e da multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao limitar os juros moratórios convencionados em Cédula de Crédito Bancário; e
(ii) saber se há omissão relevante quanto à incidência da multa contratual e ao termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já apreciada.

5. O acórdão foi claro ao reconhecer a aplicação da Lei no 10.931/2004, mas apontou a inexistência de regra específica sobre juros moratórios, aplicando-se, portanto, os arts. 406 do CC e 161, § 1o, do CTN.
6. Considerou-se abusiva a cláusula que previa juros de mora de 0,2913% ao dia (cerca de 8,74% ao mês), sendo legítima a limitação a 1% ao mês, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. A ausência de manifestação sobre o termo inicial e a multa contratual decorre da inexistência de impugnação específica na apelação e da ausência desses temas na sentença, não configurando omissão.
8. A pretensão do embargante visa apenas rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É legítima a limitação dos juros moratórios convencionados em Cédula de Crédito Bancário ao patamar de 1% ao mês, diante da ausência de previsão legal específica e da jurisprudência do STJ. 2. Não configura omissão relevante a ausência de manifestação sobre matéria não impugnada no recurso de apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no NU 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Safra S.A. em face do acórdão proferido que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para redimensionar as verbas sucumbenciais, mantendo, no mais, a sentença que limitou os juros moratórios incidentes no contrato objeto da lide ao patamar de 1% ao mês.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, alegando que a decisão embargada desconsiderou que o contrato firmado entre as partes está expressamente submetido à Lei no 10.931/2004, que regula as Cédulas de Crédito Bancário, instrumento dotado de legislação própria e, portanto, fora do alcance da Súmula 379 do STJ.

Argumenta, ainda, que os juros moratórios foram livremente pactuados entre as partes, tendo sido convencionado o percentual de 0,2913% ao dia, o que, quando anualizado, corresponde a cerca de 8,74% ao mês, valor que alega não ser abusivo.

Sustenta que os artigos 406 e 407 do Código Civil são aplicáveis de forma supletiva, apenas quando não houver estipulação contratual expressa, o que não é o caso dos autos. Invoca, ademais, a revogação da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) para reforçar a inexistência de limitação legal aplicável às instituições financeiras em matéria de juros moratórios convencionais.

Por fim, aponta omissão quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora e à aplicação da multa contratual, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja afastada a limitação da taxa de juros moratórios imposta pelo acórdão e seja restabelecida a validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas.

Sem contrarrazões (id 31708374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante sustenta que o colegiado teria deixado de se manifestar sobre aspectos essenciais ao julgamento, a saber: a aplicabilidade da Lei no 10.931/2004 ao caso concreto, a validade da cláusula contratual que prevê juros moratórios diários de 0,2913%, a inaplicabilidade da Súmula 379/STJ às Cédulas de Crédito Bancário e, ainda, a ausência de fundamentação sobre o termo inicial dos juros de mora e sobre a incidência de multa contratual.

Quanto à primeira parte da alegação, não assiste razão ao embargante. O voto condutor foi expresso ao reconhecer que a Cédula de Crédito Bancário é regida por legislação própria (Lei no 10.931/2004), mas destacou que o referido diploma legal não prevê regime específico para a fixação dos juros moratórios, razão pela qual incide, a regra geral dos arts. 406 do Código Civil e 161, § 1o, do CTN, que fixam os juros de mora em 1% ao mês, bem como a jurisprudência pacificada do STJ ao julgar o REsp 1.058.114/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Foi igualmente enfrentada a cláusula contratual que estipula juros moratórios diários de 0,2913%, equivalente a cerca de 8,74% ao mês, valor que o colegiado entendeu como manifestamente abusivo, afastando sua exigibilidade, e limitando a taxa de mora ao percentual de 1% ao mês. O acórdão também foi claro ao afirmar que, mesmo nos contratos regidos pela Lei no 10.931/2004, inexiste autorização legal para a fixação de juros moratórios acima do patamar legal, sendo legítima a aplicação da Súmula 379 do STJ, diante da ausência de norma específica em sentido contrário.

Em relação à alegada omissão sobre o termo inicial dos juros de mora e à multa contratual, a matéria não foi objeto de impugnação autônoma na apelação interposta, tampouco integrou o comando da sentença, de modo que a ausência de manifestação do acórdão não caracteriza omissão relevante, mas sim aderência aos limites objetivos do recurso interposto.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim aqueles essenciais à solução da controvérsia, de modo que os embargos de declaração não constituem via adequada para ampliação do efeito devolutivo do recurso, ou rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025